Tribunal: TJDFT
Processo: 0725333-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. CONTRATO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No contrato firmado entre as partes, consta que “as partes elegem o foro da Comarca de Brasília/DF para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente Contrato, com renúncia expressa de outro, por mais privilegiado que seja”. Entretanto, como bem definido na decisão agravada, a autora tem domicílio em São Paulo/SP, enquanto o domicílio na ré é situado em Posse/GO, não havendo qualquer outro critério legal de definição de competência. Em outras palavras, o enunciado da Súmula 33 “não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 4. A nulidade da cláusula de eleição de foro não ocorre somente quando prejudicar o direito de defesa de uma das partes, mas também quando, verificado que esta não tem qualquer relação com as regras de competência, acaba por violar o sistema de organização judiciária, em verdadeiro abuso de poder das partes” (Acórdão 1432495, 07063217220228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.